Tribunal: TJDFT
Processo: 0737366-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737366-89.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO - SINAIT AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINAIT – SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação Coletiva no 0703980-14.2025.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor da GEAP AUTOGESTAO EM SAÚDE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 246020304 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada pela agravante, objetivando a suspensão imediata de qualquer novo aumento nas mensalidades do plano de saúde administrado pela agravada em relação aos substituídos, sob a denominação de reajuste, recomposição, equalização de valores ou qualquer outra terminologia, restabelecendo-se os valores praticados anteriormente ao segundo aumento implementado no exercício de 2025. Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 75905105), o agravante interpôs agravo interno (ID 76806524). Processo foi incluído na pauta de julgamento da 39a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (ID 77953070). O agravante, em virtude do interesse na realização de sustentação oral, pleiteou a inclusão dos recursos em pauta de julgamento presencial (ID 78446947). É o relatório. Decido. Em se tratando de agravo de instrumento, a sustentação oral somente é cabível, quando o recurso houver sido interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, ou em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal, na forma estabelecida no artigo 937, incisos VIII e IX, do Código de Processo Civil. Na hipótese em apreço, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência vindicada em ação coletiva, de forma que se mostra cabível a sustentação oral vindicada pelo agravante. Por conseguinte, defiro o pedido formulado pelo agravante no ID 78446947 e determino a inclusão do processo em pauta de sessão de julgamentos presenciais a ser oportunamente realizada, de modo a viabilizar a sustentação oral vindicada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025 às 17:32:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora